Tribunal: TJPA
Processo: 0813010-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813010-52.2021.8.14.0301

APELANTE: FOTON INFORMATICA S.A.

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO GOZA DOS MESMOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SOFRE OS EFEITOS DA REVELIA. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA. PREVISÃO DE RESTABELECIMENTO DE SISTEMA EM 24H ÚTEIS. PRAZO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. REVELIA DO RÉU. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. RESSARCIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FOTON INFORMATICA S.A.
contra sentença prolatada

pelo juízo 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA, no bojo da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face de
BANCO DA AMAZONIA S/A,
que julgou improcedente a ação.

Breve retrospecto processual

Na origem, a autora ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, tendo em vista que prestava serviços de manutenção de sistemas de informática do Banco réu (contratante) e que, em razão de uma falha no sistema do caixa ocorrida entre o período de 11.08.2017 (sexta-feira) e 16.08.2017 (quarta), período que abrangeu apenas 12 horas úteis.

Assim sendo, o Banco apelado imputou ao apelante a responsabilidade pelos juros decorrentes de 05 (cinco) boletos emitidos pelo BNDES que “alegadamente” não puderam ser pago no prazo de vencimento (15/08/2017 – feriado Estadual), por problemas no SISTEMA DO CAIXA do banco Apelado.

Desta forma a instituição financeira, efetuou o pagamento dos boletos do BNDES que venceriam no dia 15/08/2017 (Feriado Estadual) apenas no dia 16/08/2017 (quarta feira), incidindo juros no R$ 61.763,56 (sessenta e um mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), que foram descontados da apelante em seu contrato de prestação de serviços.

O banco foi revel e, após regular processo sobreveio SENTENÇA:

(...)

Creio que não assiste razão ao autor. Inicialmente, há de se ressaltar que o prazo de 24 horas úteis para correção da falha não está expressamente previsto no contrato administrativo firmado pelas partes. O item 1.1.2 do Anexo I do contrato se refere aos prazos contados em dias e não em horas. Além disso, o item 1.2.1.2.2 , que “mede o tempo de correção das falhas ou funcionamentos irregulares identificados no uso normal do produto em ambiente de produção” prevê apenas uma fórmula para cálculo de multa e forma de auditoria do tempo médio para correção de falhas pela autora, mas não estipula prazo em horas para qualquer das partes.

Não havendo no contrato, portanto, prazo expresso para a solução do problema relatado, creio razoável o comportamento da autora em iniciar o atendimento da solicitação apenas na segunda feira seguinte a um chamado aberto na noite de sexta.

Por outro lado, independentemente do tempo despendido para a correção do erro, a própria autora reconhece na inicial que a falha no sistema operacional perdurou pelo período indicado pelo réu e, assim como cabia a este mitigar seus prejuízos (usando a argumentação da exordial), cabia à requerente prestar todo o auxílio e informações necessárias ao réu a fim de evitar e minimizar eventuais danos advindos da falha operacional. Mas não é isso que se percebe da documentação acostada aos autos.

Nas comunicações trocadas entre os responsáveis pela área de informática entre os dias 11 a 16/08/2017 (ID 23680920), não foi indicado em nenhum momento os meios alternativos dos quais o réu disporia, naquele período, para efetuar o pagamento de seus boletos. Ao contrário, a autora parte da presunção de que o banco réu tinha conhecimento de outros meios pagamento (como os autosserviço ou a “cabine de comando financeira”) a despeito de a autora não tê-los indicado ou reforçado durante o período da falha.

E a alegação da inicial de que o banco requerido efetuou o pagamento de um boleto por um desses meios alternativos no dia 14/08/2017 não socorre a autora. Ao reverso, só comprova que o banco estava procurando aliviar os prejuízos de uma falha advinda do sistema operacional prestado pela autora.

Em outras palavras, ao contrário do que afirma a inicial, considero que foi a autora quem descumpriu os deveres anexos ao contrato firmado, não por atraso no atendimento ou correção da falha operacional, mas por não ter se desincumbido, durante o período referido, de prover ao banco réu todos os meios alternativos de que dispunha para contornar o erro, ainda que momentaneamente.

Diante disso, reputo razoável a cobrança realizada pelo réu, uma vez que esteada em regular procedimento administrativo instaurado em 2017 e concluído em 2020, no qual foi assegurado ao autor contraditório e ampla defesa e cobrados apenas os valores relativos aos juros pagos em razão do atraso no pagamento dos boletos, acrescidos da multa prevista na cláusula 19, inciso II do contrato administrativo firmado entre as partes.

Adicione-se a todos esses argumentos que a parte requerente em momento algum questiona a legalidade do procedimento administrativo instaurado o qual se embasou no artigo 87 da Lei 8666/93 e nas cláusulas do contrato administrativo 2013/446, e analisou, de forma ainda mais acurada, a nuances do serviço de informática prestado. Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Judiciário não pode servir de instância revisora do processo administrativo, cabendo-lhe apenas averiguar eventuais ilegalidades cometidas pela Administração.

(...)

DA TUTELA PROVISÓRIA

Ante o raciocínio já exposto, estabelecida a legalidade da cobrança realizada pelo réu, é de rigor a improcedência da demanda com a consequente revogação da tutela de urgência concedida em ID 24758292. Por outro lado, tendo em vista a informação prestada pelo autor de que a dívida debatida na presente demanda já foi paga, pois compensada pelo requerido (ID 26562670), autorizo o autor realizar o levantamento da caução prestada em ID 25163753

DISPOSITIVO

Em face ao exposto, revogando a liminar concedida em ID 24758292 e autorizando o levantamento da caução (ID 25163753) conforme fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (artigo 487, I, do NCPC).

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a revelia

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 18 de novembro de 2021

CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Irresignado, o autor interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 10867070) alegando que a concessão de tutela de urgência se fundamentou no fato de que se outro título do BNDES de montante igualmente elevado foi pago no mesmo período por meio de cabine de comando 23680924 p. 2, subentende- se que os títulos quitados com atraso poderiam ter sido pagos no prazo pelo réu, independentemente do ocorrido.

Aduz que a tutela provisória concedida, quando devidamente fundamentada, somente pode ser revogada ou modificada quando sobrevenha mudança nos elementos do processo que justifique a revogação ou modificação e que não houve alteração fática no curso do processo, sendo o réu revel.

Aduz que o próprio banco sabia que dispunha de meios para efetuar o pagamento do boleto, inclusive podendo pagar em outro banco, tendo o dever de mitigar seu próprio prejuízo

Assevera que a sentença está totalmente equivocada, pois existe a previsão contratual de 24h úteis para a correção do problema, que foi resolvido dentro do prazo, inexistindo inadimplemento contratual.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar indevida a cobrança do valor de R$ 61.763,56 (sessenta e um mil e setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos) à título de “Falha VR Boleto”, conforme apontado pelo réu na Carta GSIST n° 2020/10 (ID 23680926) e tornar sem efeito, caso tenha sido realizada, a compensação com os créditos que a Autora tem junto ao Réu.

Sem contrarrazões, consoante certidão ID 10867074.

Julguei o recurso monocraticamente (id 13044692), com a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA. PREVISÃO DE RESTABELECIMENTO DE SISTEMA EM 24H ÚTEIS. PRAZO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. REVELIA DO RÉU. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. RESSARCIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIO E DESPROVIDO.

Inconformada com a decisão,
a parte Apelada interpôs agravo interno no id 13044692
, alegando preliminarmente que não poderia sofrer os efeitos da revelia, pois se trata de direitos indisponíveis, tendo a demanda como objeto contrato genuinamente administrativo, o que leva o banco ao status de fazenda pública, requerendo a nulidade da decisão agravada.

Aduz que a decisão não foi fundamentada e que está em desacordo com as provas.

Ao final requer que seja acatada a preliminar para que seja anulada a sentença e, no mérito, que seja mantida a decisão do juízo de piso.

Contrarrazões apresentadas no id 14693937, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

O AGRAVANTE pretende a reforma da decisão, pois entende que agiu com os privilégios da fazenda pública, no interesse público e, por isso, não pode sofrer os efeitos da revelia, requerendo a nulidade da decisão.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA.

O agravante alega que não pode sofrer os efeitos da revelia, pois na qualidade de Fazenda pública e, por isso, não sofre os efeitos materiais da revelia, já que a contratação da empresa se baseou nas normas do processo licitatório.

O agravante é uma sociedade de economia mista, dotadas de personalidade de direito privado. Todavia, como são instrumentos de ação do Estado e são constituídas com dinheiro público são submetidas a regras especiais que derrogam parcialmente o direito comum.

Tais entidades foram concebidas como instrumentos vocacionados a auxiliar o Estado desempenhar atividades de natureza comercial e industrial. Assim, a elas se aplicam as regras de direito privado, a não ser que haja regra expressa de direito público.

As disposições contidas no art. 173 da Constituição e seus parágrafos deixam claro que tais entidades têm personalidade de direito privado, mas o regime jurídico a elas aplicável é híbrido, conjugando regras próprias do direito privado, como, por exemplo sua sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (incluído pela Emenda Constitucional 19/ 1998), previsto no § 1º, II.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Já o § 1º, III, do art. 173 estabelece que o estatuto jurídico destas pessoas, previsto em lei deverá dispor sobre a licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional 19, de 1998), o que demonstra claramente seu viés público, pois como salientado, tais entidades foram criadas como instrumentos auxiliares das atividades estatais.

Nesta toada, em que pese a existência de interesse estatal a própria Constituição Federal prevê que o regime jurídico aplicável é o das empresas privadas e não das autarquias e fundações, que são empresas de direito público.

Desta forma,

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PENA DE REVELIA E CONFESSO CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE CONTRATANTE OU EMPREGADOR. AFASTADA. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER A VÍTIMA CONCORRIDO PARA O FATO DANOSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O SUPORTE PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ainda que a presunção decorrente da pena de revelia seja juris tantum, não há objeção em aplicá-la em desfavor de sociedade de economia mista.
2. Conforme fez constar nos autos, não há de se falar em responsabilidade do contratante ou empregador, pois a vítima prestava serviço voluntário quando ocorreu o fato acarretador do dano.3. A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual.4. Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo a instância ordinária, não logrou fazer.5. A indenização por danos morais deve ser arbitrada levando-se em conta, dentre outros fatores, o bem jurídico danificado e a repercussão resultante do agravo na vida dos lesionados. Quanto mais significativa a lesão, maior deverá ser o valor arbitrado.6. Por mais complicada que seja a mensuração que o dano, a determinado bem jurídico, possa ocasionar, é patente que a perda permanente dos membros superiores é sofrimento dos mais consideráveis. Além do mais, no presente caso está demonstrado que, para proporcionar melhor reabilitação e readaptação da vítima, faz-se necessário despendimento de considerável quantia pecuniária para adquirir próteses, orçadas em torno de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).7. De igual modo, é razoável a estipulação de pensão mensal no montante fixado em favor do apelado, de forma a manter o status quo ante.8. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJ-PI - AC: 60000074 PI, Relator: Des. Nildomar Silveira Soares, Data de Julgamento: 24/01/2007, Câmaras Reunidas Cíveis)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA QUE JULGOU PPRCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. APELO DA DESO. APESAR DE A EMPRESA RÉ ALMEJAR, EM LINHAS GERAIS, A REFORMA DA SENTENÇA, NÃO EXPÔS FUNDAMENTO DE DIREITO E DE PROVA PARA TAL FIM, NÃO TENDO REBATIDO, DE FORMA CLARA E ESPECÍFICA, O DECISUM, TENDO APRESENTADO ARGUMENTAÇÃO REFERENTE À SITUAÇÃO DIVERSA DA RETRATADA E DISCUTIDA NO CASO SOB LITÍGIO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALECIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC/15. PARTE CONHECIDA DO APELO: PLEITO DE APLICAÇÃO DO RITO DA FAZENDA PÚBLICA, DEVENDO A ATUALIZAÇÃO SER FEITA PELO IPCA-E, COM JUROS DE 0,5% AO MÊS – 6% AO ANO.
IMPOSSIBILIDADE. DESO TEM NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE DE ECONOMOIA MISTA, POSSUINDO PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, LOGO, NÃO SE CONFUNDE COM ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA
, DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 202100833577 Nº único: 0001345-19.2020.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 19/02/2022)

(TJ-SE - AC: 00013451920208250037, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 19/02/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DO ART. 1.022 DO CPC/15. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDO STATUS DE FAZENDA PÚBLICA E APLICAÇÃO DE IPCA-E, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, E JUROS DE MORA DE 0,5%. COLEGIADO CONCLUIU QUE A DESO TEM NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, POSSUINDO PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E QUE, PORTANTO, NÃO SE CONFUNDE COM ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA EM 1% MANTIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A QUESTÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Embargos de Declaração nº 202000701201 nº único 0001306-58.2016.8.25.0038 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 05/06/2020)

Desta forma, não se aplicam às sociedades de economia mista as regras processuais atinentes às pessoas jurídicas de direito público, pois esses tipos de empresas estão adstritas às normas das pessoas jurídicas de direito provado.

Desta Forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito a agravante se insurge contra a falta de fundamentação da decisão e entende que o julgado está em desacordo com as provas dos autos.

Pois bem.

De início, destaco que o réu, devidamente citado, foi revel, devendo ser reputados como verdadeiros os fatos trazidos pelo autor na petição inicial, conforme entendimento desta Corte de Justiça, que transcrevo:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. RÉU REVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Diante da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos alegados na exordial, todavia, trata-se de presunção relativa, devendo ser sopesados com os demais elementos constantes nos autos; 2. A revelia impede a discussão acerca de matéria fática, tendo tal questão se tornado incontroversa nos autos; 3. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA - AC: 00289238820138140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2018)

Desta forma, a matéria fática concernente ao prazo de 24h para que a apelante corrigisse o problema nos sistemas da apelada resta incontroversa, devendo ser considerado que o problema técnico foi completamente resolvido em tempo hábil, sendo que as provas constantes dos autos denotam que o problema foi resolvido em tempo hábil, conforme previsão contratual (ID Num. 10867061 - Pág. 83-84).

Assim, considero que a multa aplicada pelo banco de forma unilateral (ID Num. 10867023 - Pág. 16), deve ser afastada e, ainda, afasto o valor do ressarcimento que o banco pretende, pois não houve falha na prestação do serviço:

Nos termos da jurisprudência pátria, para que a cláusula penal contratual seja aplicada, é necessário que haja inadimplemento contratual:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. CONTRATO DE FORNECIMENTO E COMODATO DE GÁS - GLP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. DESPROVIDO O RECURSO. 1. "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"- CPC/15; 2. In casu, as partes celebraram instrumento particular de contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito de petróleo - GLP, afirmando, inicialmente, a autora que a ré deixou de adimplir com o pagamento das notas/faturas n.º 479201 e n.º 485199, totalizando o valor de R$ 2.733,76; 3. As notas fiscais reclamadas foram pagas na data do vencimento pela ré, fato incontroverso, eis que a própria autora reconheceu tal fato no decorrer da instrução probatória;
4. A cláusula penal, também conhecida como multa convencional, se impõe à parte que não cumprir a obrigação contratual no tempo e modo acordados. O objetivo das cláusulas penais é assegurar que ao menos parte dos prejuízos sejam recompostos caso uma das partes não cumpra o avençado; 5. Não restou demonstrado que a parte ré infringiu o contrato avençado entre as partes, razão pela qual a multa contida na cláusula "6.1" deve ser afastada
. Do mesmo modo, a cobrança realizada a título de indenização deve ser afastada, uma vez que sequer foram comprovados prejuízos efetivamente suportados pela autora; 6. Sentença mantida; 7. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00328194620188190004, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 14/10/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

Ademais disto, como bem salientado, o banco dispunha de outros meios de pagar o boleto, podendo inclusive utilizar outra rede bancária para resolver, e assim evitar o prejuízo que causou a si mesmo.

Desta forma, o banco deveria buscar todos os meios disponíveis para efetuar o pagamento em atenção ao princípio da boa-fé contratual, nos termos do precedente jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - BOLETOS NÃO ENVIADOS - INADIMPLÊNCIA - COBRANÇAS VIA TELEFONE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR - DESCABIMENTO - DEVER DE DILIGENCIAR O RECEBIMENTO DOS BOLETOS JUNTO AO BANCO - PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO EXIMI O RECORRENTE DE SOLICITAR O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO - VIA CRUCIS NÃO VERIFICADA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PRECEDENTES DESTA CORTE - DANO MORAL INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.
"O não recebimento do boleto bancário para pagamento da dívida não justifica a mora ou inadimplemento. Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, o devedor deve buscar o adimplemento de obrigação que contraiu, pois ciente do valor e da data de vencimento
(TJSC, Apelação Cível n. 2011.003007-6, de Braço do Norte, Rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 21/03/2013)". (TJSC, RI nº 0000068-81.2014.8.24.0141, de Taió, rel. Juiz Silvio Dagoberto Orsatto, Sexta Turma de Recursos, j. em 16-11-17).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50088916920208240004 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5008891-69.2020.8.24.0004, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 10/02/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

Ante o exposto, conheço e NEGO provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão agravada conforma lançada.

Belém, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023